Tribunal: CARF
Processo: 13766.000201/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000201/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ELIS REGINA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual -
DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Comprovação documental em fase de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000201/2010-87
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000201/2010-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: ...
...
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa do valor de R$
12.292,31 indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pela fonte pagadora em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular. (Fonte pagadora
33.009.911/0253-96 / Informado em Dirf = R$ 0,00.)
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, em 15/12/2009, conforme documento de fls. 18 e, em 13/01/2010,
apresentou impugnação, em petição de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls. 03
a 15, por meio da qual solicita revisão do lançamento, por não concordar com o
indeferimento da SRL.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantém-se a glosa de IRRF quando o contribuinte não comprovar nos autos que sofreu
a retenção do imposto pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013 (e-fls. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 19/06/2013 (e-fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação
judicial, conforme documentos ora juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000201/2010-87

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$12.292,31.
Não há questões específicas preliminares a serem apreciadas neste momento do
processo administrativo.
As novas provas colacionadas (e-fls. 38 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se
especificamente de Alvará Judicial expedido no processo 053/RJ RT 001977/97 (e-fls. 39) e de
Despacho nos mesmos autos (e-fl. 42).
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000201/2010-87

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
No presente Processo, as provas colacionadas em sede impugnatória foram
complementadas por novas provas colacionadas em sede recursal. Assim, verifica-se que a
interessada foi reclamante na Ação Trabalhista coletiva 053/RJ RT 001977/97, conforme cópias
do referidos autos judiciais (sentença de e-fl. 27, cálculo de e-fl. 26 e alvará judicial de e-fl. 39).
Da cópia da Sentença (e-fl. 27), claramente se verifica a determinação de
expedição, no Processo Trabalhista 001977.97, de Alvará para recolhimento à Fazenda Nacional
do IR no valor de R$12.292,31, com os acréscimos legais. Tal valor foi recolhido conforme
Consulta CEF SIRFE (e-fl. 3), DARF 5936 (e-fl. 28), Alvará Judicial 0038/07 (e-fls. 39) e
despacho (e-fls. 42). E trata-se justamente do valor declarado pela interessada em sua Declaração
de Ajuste Anual – DAA no campo Imposto na Fonte do Quadro Rendimentos Tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica (e-fls. 6). Pertinente portanto a justificativa recursal no sentido da
possibilidade de compensação de IRRF no valor de R$12.292,31.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Original